Tribunal: TJMT
Processo: 1070859-44.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1070859-44.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
REJEITADAS. CONTRATO COM CLÁUSULA
AD EXITUM
. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ART. 22, § 2º, DA LEI 8.906/1994. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO EFICAZ. ART. 320 DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando-o ao pagamento de percentual sobre o valor atualizado das causas patrocinadas pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a petição inicial é inepta ou se houve julgamento extra petita; (
ii
) saber se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, com cláusula de êxito, afasta o direito à remuneração proporcional do advogado; (
iii
) saber se os termos genéricos de quitação apresentados possuem eficácia liberatória; (
iv
) definir o critério adequado para o arbitramento judicial dos honorários; (v) verificar a adequação dos honorários sucumbenciais fixados.

III. Razões de decidir

3. Não há inépcia da inicial nem julgamento
extra petita
quando o pedido de arbitramento de honorários decorre logicamente da causa de pedir, sendo expressamente fundamentado no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

4. A rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo mandante assegura ao advogado o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. Os termos apresentados, genéricos e desacompanhados da indicação específica das obrigações e processos abrangidos, não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil para comprovar a quitação.

6. Inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável nos processos patrocinados até a rescisão, é inviável a fixação dos honorários por percentual do valor da causa, impondo-se o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º e § 20, do CPC, considerado o grau de complexidade, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação das demandas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual do valor das causas, arbitrando-os, por apreciação equitativa, em R$ 2.500,00 para cada processo, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados, ainda que pactuada cláusula
ad
exitum
. 2. A ausência de proveito econômico mensurável impede a fixação dos honorários por percentual do valor da causa, impondo-se o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º e § 20, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, art. 320; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 8º, 11 e 20; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG;
AgInt
no
AREsp
2.382.957/SC; Tema 1.059; Tema 1.076
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1070859-44.2025.8.11.0041, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o Apelante ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado da soma das causas, pelos serviços advocatícios prestados nos processos n. 0000249-80.2014.8.04.5301, 0000844-35.2017.8.04.2501, 0000929-26.2017.8.04.4601, 0611128-55.2015.8.04.0001 e 0637319-40.2015.8.04.0001, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação (ID. 336895384).

A sentença objurgada foi mantida
inalterada

após a rejeição dos embargos de declaração do
BANCO BRADESCO

(ID.
336895389
).

Em suas razões recursais (ID. 336895391), o Apelante alega, em síntese, que a sentença é nula por ser
extra petita
, ao passo que teria arbitrado honorários desconsiderando a existência de contrato escrito válido e quitações expressas.

No mérito, sustenta a força obrigatória dos contratos e a validade do negócio jurídico perfeito, argumentando que a remuneração pactuada previa pagamentos por etapas (já quitadas) e por êxito (condição suspensiva não implementada pela ausência de recuperação de crédito)
, bem como
que os termos de quitação firmados anualmente, com validade até 31
/
12
/
2019, possuem eficácia liberatória e implicam renúncia a direitos, nada mais sendo devido.

Subsidiariamente, pugna pela improcedência da ação ou pela redução substancial do
quantum
arbitrado, defendendo a aplicação de critérios de equidade e proporcionalidade frente à ausência de proveito econômico imediato, bem como o ajuste dos consectários legais e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 336895400, refutando as preliminares de nulidade e inépcia, alegando que a rescisão unilateral e imotivada do contrato impede a atuação até o êxito final, atraindo a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB para evitar o enriquecimento sem causa do banco, sustentando que os termos de quitação são genéricos e não abrangem a indenização pleiteada, e defende a manutenção da sentença, destacando a litigância predatória reversa praticada pela instituição financeira, pugnando pelo desprovimento do apelo.
.

R
ecurso tempestivo

(ID. 336895397)
e preparado
(ID.
337555382
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, verifico que as preliminares aventadas pelo
BANCO BRADESCO
se confundem com o mérito do recurso, e como tal serão oportunamente analisadas no decorrer deste voto.

A
ntes de adentrar ao mérito
, porém
, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de deb
ate em inúmeros recursos trazido
s a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo de três a cinco processos em cada demanda, de modo que a matéria conta
com
entendimento consolidado
em farta jurisprudência
neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, c
olhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento de honorários
nos processos

0000249-80.2014.8.04.5301, 0000844-35.2017.8.04.2501, 0000929-26.2017.8.04.4601, 0611128-55.2015.8.04.0001 e 0637319-40.2015.8.04.0001, todos de Comarcas do Estado do Amazonas
,
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO

ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado
,
o escritório
GALERA MARI
pretende a
modificação
da sentença apenas para majorar os honor
ários arbitrados pelo Juízo
a quo
,
de forma
que sejam arbitrados entre 10% e 20% do valor atualizado das causas trabalhadas, com fulcro no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC
,
enquanto
o
BANCO BRADESCO
pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, alternativamente, sejam reduzidos os honorários arbitrados.

Do cotejo dos autos vê-se que a
pretensão
do
Escritório
de Advocacia apelante
restou assim delimitada na inicial:

“(...)

Julgar
TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente aos trabalhos realizados nos processos n.º
0000249-80.2014.8.04.5301, 0000844-35.2017.8.04.2501, 0000929-26.2017.8.04.4601, 0611128-55.2015.8.04.0001
e
0637319-40.2015.8.04.0001
, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente
(...)”
(ID.
336894975
, p.
25
).

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)
Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários proposta por
Galera Mari Advogados Associados
, devidamente qualificados nos autos, em face do
Banco Bradesco S.A
., também qualificado. A parte autora alega ter prestado serviços advocatícios por mais de três décadas, em regime de quase exclusividade, com base em contrato firmado em 2016, cujas regras eram impostas unilateralmente pelo réu, sob ameaças de descredenciamento em caso de questionamento. Durante a vigência do contrato, foram realizados investimentos significativos em infraestrutura e pessoal para atender ao alto volume de processos (aproximadamente 25 mil), e sempre alcançou ótimos resultados conforme indicadores de desempenho do banco.

Em 2020, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, resultando na destituição do autor dos processos sob seu patrocínio, o que comprometeu a remuneração pactuada, baseada em êxito. A parte autora alega que, mesmo em ações sem êxito final, o banco auferiu proveitos econômicos concretos, como benefícios fiscais decorrentes da judicialização de créditos, conforme previsto em lei tributária.

Diante da rescisão unilateral, a autora pleiteia o arbitramento de honorários pelos serviços realizados, argumentando que a remuneração possui natureza alimentar, e que a ausência de contraprestação configura enriquecimento ilícito. Requer, ainda, a aplicação dos critérios previstos no artigo 85, §§ 2º e 20º, do CPC, bem como, do art. 22, § 2º, do EOAB, para a fixação dos honorários das referidas causas, considerando o trabalho realizado, a complexidade das demandas e a responsabilidade assumida.

Com a exordial anexa documentos.

Devidamente citada, a requerida apresenta CONTESTAÇÃO alegando preliminarmente incorreção do valor da causa e impugnação a justiça gratuita, já no mérito, pela improcedência dos pedidos, e em pedido alternativo, que seja o arbitramento em valor proporcional e razoável, bem como que o cálculo se paute nas premissas estabelecidas no contrato.

A autora IMPUGNA a contestação.

É o relatório. Decido.

Trata-se de processo de menor complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário e inútil se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC).

Friso, que o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual.

Com efeito: (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2015).

Assim, com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas já produzidas nos autos,
passo ao julgamento antecipado da lide nessa oportunidade
.

Destaco, que o c. STJ, em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro, assim decidiu em situação similar: (...)

Ainda antes de adentrar ao mérito, passo a análise das
PRELIMINARES
suscitadas.

De início,
rejeito a preliminar de impugnação a justiça gratuita suscitada
. Não obstante a possibilidade de a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar a suposta alteração na situação financeira do impugnado é do impugnante, mediante a juntada ao processo de documentos que justifiquem a revogação do benefício, o que não ocorreu, motivo pelo qual rejeito tal pedido.

Igualmente, a preliminar de incorreção ao valor da causa não merece acolhimento
. A parte ré limita-se a impugnar genericamente o valor
atribuído, sem apresentar elementos concretos ou documentos aptos a evidenciar discrepância relevante entre o valor da causa e o benefício econômico efetivamente buscado.

Assim, ausente prova robusta que afaste a presunção de veracidade da quantia atribuída pela parte autora, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.

No mais, não se tratando de cobrança de honorários, e sim ação de arbitramento, a causa não possui conteúdo econômico imediato, podendo ser atribuído o valor por mera expectativa, razão pela qual
REJEITO a preliminar suscitada
.

Passo ao
MÉRITO
.

Conforme relatado, trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em desfavor de
BANCO DO BRADESCO S.A
., devidamente qualificados nos autos, onde busca a parte autora o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem, é incontroverso dos autos a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos anexados à petição inicial.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial.

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

“
(...)
6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício; [...]”.

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear o arbitramento de honorários por serviços
prestados, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Importante registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários datados de 31.12.2015 a 31.12.2019, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2019, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam evidente que
os mesmos
foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil, não sendo estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em
a
parte autora atuou, conforme a volumetria
.

Dessa forma,
não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020
.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta
Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O Código de Processo Civil e Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

“Art. 22. (...)”

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que: (...)

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nos autos n
0000249-80.2014.8.04.5301, 0000844- 35.2017.8.04.2501, 0000929-26.2017.8.04.4601, 0611128-55.2015.8.04.0001
e
0637319-40.2015.8.04.0001
, e convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora no feito.

Sobre os processos:

Processo n.º 0000249-80.2014.8.04.5301 - Comarca de Lábrea/AM
:

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de
Antonio
Ricardo Marinho
-
ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 30/06/2025, perfaz o montante de R$ 83.483,46 (Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos).

Objeto da Ação: Ação de Execução de Título Extrajudicial, referente à Cédula de Crédito Bancário
-
Conta Garantida
-
Aval
-
PJ n.º 227/3644538, celebrada em 23/07/2013.

Relata que houve: confecção e distribuição da Ação; papel abrangente e diligente na execução do processo, conduzindo pesquisas de bens (imóveis em cartório, veículos em plataformas privadas), endereços (em sistemas próprios), expedindo ofícios para localizar os executados, diligenciando sobre bens penhorados, juntando diligências, recolhendo custas processuais, elaborando cálculos e redigindo manifestações, entre outras atividades.

Processo n.º 0000844-35.2017.8.04.2501 - Comarca de Autazes/AM
:

Cuida-se de Ação Monitória, promovida em desfavor de Carlos Alberto do Nascimento Lima - ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 30/06/2025, perfaz o montante de R$ 56.347,07 (Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Sete Centavos).

Objeto da Ação: Ação Monitória, representada pela Cédula de Crédito Bancário
-
Empréstimo
-
Capital de Giro n.º 379/4226402, celebrada em data 26/11/2010.

Relata que houve: confecção e distribuição da Ação; papel abrangente e diligente na execução do processo, conduzindo pesquisas de bens (imóveis em cartório, veículos em plataformas privadas), endereços (em sistemas
próprios), expedindo ofícios para localizar os executados, diligenciando sobre bens penhorados, juntando diligências, recolhendo custas processuais, elaborando cálculos e redigindo manifestações, entre outras atividades.

Processo n.º 0000929-26.2017.8.04.4601 - Comarca de Iranduba/AM
:

Cuida-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de Shirley Luna dos Santos, cujo valor da causa atualizado até 30/06/2025, perfaz o montante de R$ 58.285,42 (Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos).

Objeto da Ação: Ação de Execução de Título Extrajudicial, referente ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida n.º 297114504, celebrado em 29/12/2015.

Relata que houve: confecção e distribuição da Ação; papel abrangente e diligente na execução do processo, conduzindo pesquisas de bens (imóveis em cartório, veículos em plataformas privadas), endereços (em sistemas próprios), expedindo ofícios para localizar os executados, diligenciando sobre bens penhorados, juntando diligências, recolhendo custas processuais, elaborando cálculos e redigindo manifestações, entre outras atividades.

Processo n.º 0611128-55.2015.8.04.0001 - Comarca de Manaus/AM
:

Cuida-se de Ação Monitória, promovida em desfavor de
Dezaprev
Corretora de Seguros de Vida LTDA e Outro, cujo valor da causa atualizado até 30/06/2025, perfaz o montante de R$ 48.747,95 (Quarenta e Oito Mil, Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Objeto da Ação: Ação Monitória, representada pelo Instrumento Particular de Contrato de Financiamento - Capital de Giro
-
n.º 385/1595226, celebrado em 10/05/2006.

Relata que houve: confecção e distribuição da Ação; papel abrangente e diligente na execução do processo, conduzindo pesquisas de bens (imóveis em cartório, veículos em plataformas privadas), endereços (em sistemas próprios), expedindo ofícios para localizar os executados, diligenciando sobre bens penhorados, juntando diligências, recolhendo custas processuais, elaborando cálculos e redigindo manifestações, entre outras atividades.

Processo n.º 0637319-40.2015.8.04.0001 - Comarca de Manaus/AM
:

Cuida-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de
Hermeson
Barbosa Farias, cujo valor da causa atualizado até 30/06/2025, perfaz o montante de R$ 97.539,33 (Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos).

Objeto da Ação: Ação de Execução de Título Extrajudicial, referente Cédula de Crédito Bancário
-
Financiamento para Bens e/ou Serviços
-
CDC
-
PF
-
n.º 621/3631053, celebrado em 05/06/2014.

Relata que houve: confecção e distribuição da Ação; papel abrangente e diligente na execução do processo, conduzindo pesquisas de bens (imóveis
em cartório, veículos em plataformas privadas), endereços (em sistemas próprios), expedindo ofícios para localizar os executados, diligenciando sobre bens penhorados, juntando diligências, recolhendo custas processuais, elaborando cálculos e redigindo manifestações, entre outras atividades.

Isto é, a atuação do requerente envolveu análises documentais, elaboração de petições, acompanhamento
processual, etc.
Entretanto, com a revogação do contrato em 19/11/2020, o escritório foi retirado do processo sem receber a devida contraprestação pelos serviços prestados.

Diante da rescisão contratual unilateral, o requerente busca o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados em ambos os processos, uma vez que sua atuação foi essencial para o andamento das ações, beneficiando o banco, que obteve proveito econômico por meio de incentivos fiscais vinculados às execuções judiciais.

Portanto, após todo esse trabalho desenvolvido, objetivando a recuperação do crédito do Banco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto,
arbitro os honorários advocatícios em 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa
.

Nesse sentido: (...) (Apelação Cível n.º 1004854-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de
4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s
) (Autos 0000249-80.2014.8.04.5301, 0000844- 35.2017.8.04.2501, 0000929-26.2017.8.04.4601, 0611128-55.2015.8.04.0001 e 0637319-40.2015.8.04.0001)
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1º do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(...)” (ID.
336895384
) (
g.n
.)

Como visto, ao contrário do que alega o
BANCO BRADESCO
, a pretensão deduzida na inicial apresenta os requisitos mínimos estabelecidos na legislação para sua apreciação pelo judiciário, sem causar dificuldade de defesa à parte
adversa
, possibili
tando a
exata da compreensão do pedido
e, consequentemente, do pleno
exercício do contraditório
.

Logo
, não havendo
que se falar em
inépciadainicial
quando
a parte autora
não incide em nenhuma das hipóteses previstas no §1º do art. 330 do CPC
, mostra-se acertada a sentença quando afastou tal preliminar,
razão pela qual
igualmente
aqui
se

REJEIT
A
.

Também
não se verifica a ocorrência de
decisão
extra petita

n
a
sentença objurgada
,
uma vez que a pretensão inicial sempre foi a de arbitramento dos honorários advocatícios com base no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994
(Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB)
, que prevê expressamente a obrigatoriedade de observância dos parágrafos
2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A,
8º
, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC,
já que
a sentença se limit
ou
a analisar o pedido constante na inicial
, dentro da causa de pedir e pedido ali delimitados
,
ou seja,
“não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial”
(STJ. REsp n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30/08/2022,
DJe
01/09/2022).

Oportuno destacar
também
que é adequada
a via eleita pelo Escritório
GALERA MARI
, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços
advocatícios, de modo que foi
necessário o
ajuizamento da presente ação para
arbitramento judicial dessa verba, nos termos
do no
art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994
,
in
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Process
o Civil)
”.
(
g.n
.)

No mesmo
sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG,
R
el
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
j.
23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
(ID. 336895380), tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo BANCO, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-
28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges,
4ª
Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023,
DJe
10/03/2023) (
g.n
.)

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para, além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela Instituição Financeira Apelante, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o Escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim, não prospera o argumento do Banco no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento
das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo
BANCO
em decorrência da contratação dos serviços do escritório
GALERA MARI
extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à Instituição Financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Superadas essas questões, resta a análise do
quantum
dos honorários

arbitrado
s
pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada,
pretensão subsidiária deduzida no presente recurso
.

Em que pese
m
os argumentos vertidos pelas partes,
tenho que neste ponto o apelo do
BANCO BRADESCO
comporta
apenas
parcial provimento, em relação
à forma de arbitramento com base em percentual do valor da causa.

Vejamos.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório
apelado
já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluída nos processos,
ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era
essencialmente

“
ad
exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, rel
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023
) (
g.n
.)

Pois bem.

D
e acordo com o art. 85 do CPC:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6º. Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

(...)

§8º. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2º
.

§8º-A. Na hipótese do §8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77.

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”
(
g.n
.)

No caso destes autos, contudo,
entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais
previstos no §2º do art. 85 do CPC, como fez o Juízo
a quo
, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

Portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§8º do mesmo artigo).

Nessa linha de intelecção, verifica-se que o Magistrad
o
sentenciante tratou de esmiuçar os desdobramentos processuais de cada processo em que o Escritório apelado busca o arbitramento de honorários, fazendo constar que:

“(...)
Processo n.º 0000249-80.2014.8.04.5301 - Comarca de Lábrea/AM
:

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de
Antonio
Ricardo Marinho
-
ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 30/06/2025, perfaz o montante de
R$ 83.483,46
(Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos).

Objeto da Ação: Ação de Execução de Título Extrajudicial, referente à Cédula de Crédito Bancário
-
Conta Garantida
-
Aval
-
PJ n.º 227/3644538, celebrada em 23/07/2013.

Relata que houve: confecção e distribuição da Ação; papel abrangente e diligente na execução do processo, conduzindo pesquisas de bens (imóveis em cartório, veículos em plataformas privadas), endereços (em sistemas próprios), expedindo ofícios para localizar os executados, diligenciando sobre bens penhorados, juntando diligências, recolhendo custas processuais, elaborando cálculos e redigindo manifestações, entre outras atividades.

Processo n.º 0000844-35.2017.8.04.2501 - Comarca de Autazes/AM
:

Cuida-se de Ação Monitória, promovida em desfavor de Carlos Alberto do Nascimento Lima - ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 30/06/2025, perfaz o montante de
R$ 56.347,07
(Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Sete Centavos).

Objeto da Ação: Ação Monitória, representada pela Cédula de Crédito Bancário
-
Empréstimo
-
Capital de Giro n.º 379/4226402, celebrada em data 26/11/2010.

Relata que houve: confecção e distribuição da Ação; papel abrangente e diligente na execução do processo, conduzindo pesquisas de bens (imóveis em cartório, veículos em plataformas privadas), endereços (em sistemas próprios), expedindo ofícios para localizar os executados, diligenciando sobre bens penhorados, juntando diligências, recolhendo custas processuais, elaborando cálculos e redigindo manifestações, entre outras atividades.

Processo n.º 0000929-26.2017.8.04.4601 - Comarca de Iranduba/AM
:

Cuida-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de Shirley Luna dos Santos, cujo valor da causa atualizado até 30/06/2025, perfaz o montante de
R$ 58.285,42
(Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos).

Objeto da Ação: Ação de Execução de Título Extrajudicial, referente ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida n.º 297114504, celebrado em 29/12/2015.

Relata que houve: confecção e distribuição da Ação; papel abrangente e diligente na execução do processo, conduzindo pesquisas de bens (imóveis em cartório, veículos em plataformas privadas), endereços (em sistemas próprios), expedindo ofícios para localizar os executados, diligenciando sobre bens penhorados, juntando diligências, recolhendo custas processuais, elaborando cálculos e redigindo manifestações, entre outras atividades.

Processo n.º 0611128-55.2015.8.04.0001 - Comarca de Manaus/AM
:

Cuida-se de Ação Monitória, promovida em desfavor de
Dezaprev
Corretora de Seguros de Vida LTDA e Outro, cujo valor da causa atualizado até 30/06/2025, perfaz o montante de
R$ 48.747,95
(Quarenta e Oito Mil, Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Objeto da Ação: Ação Monitória, representada pelo Instrumento Particular de Contrato de Financiamento - Capital de Giro
-
n.º 385/1595226, celebrado em 10/05/2006.

Relata que houve: confecção e distribuição da Ação; papel abrangente e diligente na execução do processo, conduzindo pesquisas de bens (imóveis em cartório, veículos em plataformas privadas), endereços (em sistemas próprios), expedindo ofícios para localizar os executados, diligenciando sobre bens penhorados, juntando diligências, recolhendo custas processuais, elaborando cálculos e redigindo manifestações, entre outras atividades.

Processo n.º 0637319-40.2015.8.04.0001 - Comarca de Manaus/AM
:

Cuida-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de
Hermeson
Barbosa Farias, cujo valor da causa atualizado até 30/06/2025, perfaz o montante de
R$ 97.539,33
(Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos).

Objeto da Ação: Ação de Execução de Título Extrajudicial, referente Cédula de Crédito Bancário
-
Financiamento para Bens e/ou Serviços
-
CDC
-
PF
-
n.º 621/3631053, celebrado em 05/06/2014.

Relata que houve: confecção e distribuição da Ação; papel abrangente e diligente na execução do processo, conduzindo pesquisas de bens (imóveis em cartório, veículos em plataformas privadas), endereços (em sistemas próprios), expedindo ofícios para localizar os executados, diligenciando sobre bens penhorados, juntando diligências, recolhendo custas processuais, elaborando cálculos e redigindo manifestações, entre outras atividades. (...)”

Diante disso
,
em observância dos
critérios
previstos no
s incisos
I a IV
do
§2º do art. 85 do CPC
acima transcrito
,
além, é claro, da vedação à
reformatio in pejus
, uma vez que só houve recurso do
BANCO BRADESCO
,
entendo que deve
ser
arbitrado
,
para cada ação
,
o montante de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
,
valor este que de
fato atende ao grau de
complexidade da
s
causa
s
,
ao
conteúdo do trabalho jurídico
apresentado
até a rescisão do contrato,
e
à
presteza do trabalho profissional
exercido
pelo
Apela
do
, observadas
as peculiaridades de cada

caso
, notadamente quanto ao tempo de tramitação
e a
desnecessidade da prática de atos
demasiadamente
complexos,
de modo que
o
quantum
ora

fixado
está adequado a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em
conta ainda
o lugar da prestação do serviço, a natureza e
a importância do s direito s envolvido s
,
mostrando-se compatível
com o trabalho desenvolvido pelo
Escritório de advocacia no patrocínio de

tais demandas
.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
,
já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo
na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
r
el. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
3ª
Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”.

“O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem
como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP)” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
r
el.
Des. José Zuquim Nogueira,
5ª
Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
r
el. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho,
1ª
Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024) (
g.n
.)

Em relação aos honorários sucumbenciais fixados em
“1
0
% (
dez

por cento) sobre o valor da condenação”
,
considero

que são
adequados,
uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da
presente
ação
de arbitramento
(art. 85, §2º, I a IV, do CPC), estando ainda de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ
,
devendo igualmente ser
mant
i
d
a
a fundamentação do parágrafo único do art. 86 do mesmo
códex
, tendo em vista que o Escritório
GALERA MARI
decaiu de parte mínima do pedido.

Por derradeiro, com relação aos dispositivos legais
prequestionados
pelo
BANCO BRADESCO
, para fins de eventual interposição de
recursos às instâncias superiores, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos os dispositivos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
para todos os fins.

Diante d
o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
BANCO BRADESCO S
/
A
, apenas para

afastar a condenação com base em percentual do valor das causas,
arbitra
ndo

os honorários em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
para cada
processo
,
restando
mant
idos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC),
uma vez que condicionada
esta
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026